Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDREIA NUNES MACHADO, com o fito de obter a reforma da decisão que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória de no 1022616-62.2020.8.11.0003, proposta pela agravante em face de RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que buscava obter a retirada de protesto realizado pela agravada em seu nome.
Para tanto, a agravante alega que os requisitos autorizadores da tutela de urgência restaram preenchidos, aduzindo, quanto à plausibilidade jurídica da pretensão, que o protesto impugnado se tornou ilegítimo a partir do trânsito em julgado de sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pela agravada, consolidou em favor desta a propriedade e posse do automóvel cujo financiamento gerou a dívida objeto de protesto, de modo que incumbiria exclusivamente à credora a retirada imediata da restrição junto ao Cartório de Títulos competente.
Pugna pela atribuição liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Diferentemente do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Tratando-se de tutela de urgência requerida em caráter liminar, é imprescindível a concomitância dos requisitos dos artigos 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora):
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se vislumbra a plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) de sua pretensão.
Isso porque, nos termos do art. 2o da Lei n. 6.690/1979, compete ao devedor, e não ao credor, providenciar a baixa do protesto regularmente efetuado, mediante a apresentação, em cartório, do título correspondente:
Art. 2o Será cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante a exibição e a entrega, pelo devedor ou procurador com poderes especiais, dos títulos protestados, devidamente quitados, que serão arquivados em cartório.
O mesmo artigo legal estabelece, em seu segundo parágrafo, que, na falta do título protestado, compete ao devedor, a fim de obter o cancelamento da restrição, apresentar declaração de anuência rubricada pelo credor:
§ 2o - Na impossibilidade de exibir o título protestado, o devedor, para obter o cancelamento do protesto, deverá apresentar declaração de anuência de todos que figurem no registro de protesto, com qualificação completa e firmas reconhecidas, devendo ser arquivada em cartório a referida declaração.
Considerando que a agravante não contesta a legitimidade da antiga dívida, mas apenas a manutenção do protesto após a conclusão da ação de busca e apreensão proposta pela agravada, é de ser reconhecida a ausência de plausibilidade jurídica do pedido liminar, eis que competia exclusivamente à devedora, nos termos da lei de regência, diligenciar a fim de obter a baixa da restrição; máxime tendo em vista a inexistência de afirmação ou prova de que a credora, instada a fazê-lo, recusou-se indevidamente a fornecer a declaração de anuência.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO - MANUTENÇÃO APÓS AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO - BAIXA DO PROTESTO- ÔNUS DEVEDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI 6.690/79. A responsabilidade em cancelar o protesto legítimo, após a quitação do débito, é do devedor, cabendo ao mesmo requerer a carta de anuência e realizar os trâmites necessários para baixar o protesto.”
(TJ-MG - AC: 10352120056994001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data de Publicação: 05/11/2018)
Logo, a ausência de plausibilidade jurídica inviabiliza o deferimento da liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como todos os litigantes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.